Tribunal: TJSP
Processo: 2284569-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tutela de urgência. Compra e venda de veículo automotor. Autor que entrega o bem e assina o DUT a favor de terceiro após receber do comprador falso documento de transferência bancária. Pronta retomada do bem das mãos do adquirente final. Descabimento, eis que tal medida afetaria o terceiro supostamente alheio ao negócio jurídico primário. Necessidade de aclaramento do quadro fático. Recurso

Ementa:
Tutela de urgência. Compra e venda de veículo automotor. Autor que entrega o bem e assina o DUT a favor de terceiro após receber do comprador falso documento de transferência bancária. Pronta retomada do bem das mãos do adquirente final. Descabimento, eis que tal medida afetaria o terceiro supostamente alheio ao negócio jurídico primário. Necessidade de aclaramento do quadro fático. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284569-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
agravante CELIO CAMPOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
VALDETE APARECIDA FERREIRA DA SILVA e ADEMIR SIQUEIRA DE
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284569-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2284569-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE
Celio Campos da Silva
AGRAVADOS
Valdete Aparecida Ferreira Silva e outro
COMARCA
Itaquaquecetuba 3a Vara Cível
VOTO No 36.738
EMENTA Tutela de urgência. Compra e venda de
veículo automotor. Autor que entrega o bem e assina o DUT a favor de
terceiro após receber do comprador falso documento de transferência
bancária. Pronta retomada do bem das mãos do adquirente final.
Descabimento, eis que tal medida afetaria o terceiro supostamente alheio ao
negócio jurídico primário. Necessidade de aclaramento do quadro fático.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação aforada por vendedor de veículo automotor, indeferiu
pedido de tutela de urgência destinada a reintegrar o autor na posse do bem.
O agravante insiste naquela providência.
Assim, o recorrente reitera a exposição contida na
petição inicial, enfatiza não ter o comprador pago o valor convencionado e que,
assim, ele informou à Polícia que “foi vítima de estelionato, que o veículo estava
registrado em seu nome e que dependia do mesmo para exercer sua função, ou
providenciar a sua legítima venda, para poder obter seu próprio sustento, no
entanto, não obteve êxito, haja vista que o veículo foi liberado para 1a Agravada,
devido o boletim de ocorrência constar em seu nome.”
Ao agravo foi negado o efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284569-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para
resposta.
Pois bem.
O agravante aforou a ação sob a assertiva de que
anunciou seu caminhão pela internet e o agravado Ademir revelou interesse na
compra do bem, tendo informado que apresentava uma dívida trabalhista com a
agravada Valdete e que, assim, ele entregaria o bem a ela para quitar tal débito.
O autor asseverou que após ter recebido suposto
comprovante de transferência bancária do valor acordado entregou o veículo e
assinou o documento de transferência em nome da agravada, mas na realidade
não houve aquele pagamento.
Sob tal exposição o autor requereu que em tutela de
urgência se procedesse à apreensão do veículo, pleito que o Juiz indeferiu.
Pois em que pese o inconformismo do recorrente,
assim havia mesmo de ser.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto, no entanto, verdadeiramente não se
podia reputar presente aquele primeiro pressuposto.
Com efeito, o autor não detinha título que autorizasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284569-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
aquela sorte de providência em detrimento de terceiro presumidamente de boa fé,
isto é, contra quem não participou do negócio realizado entre o agravante e o
comprador intermediário.
É certo que toda aquela situação anda demandava
aclaramento, inclusive quanto á atuação da referida adquirente final, mas ao
menos nessa fase do processo não se podia dizer que também ela participou do
engodo.
Isto é, não se havia de dizer que a circunstância de o
comprador ter deixado de pagar o autor maculou o negócio celebrado entre
aquele e a agravada Valdete.
Logo, não se havia de esperar que já ao primeiro
despacho lançado aos autos o Juiz oferecesse, em termos práticos, definitiva
solução ao litígio de modo a mandar reintegrar o autor na posse do bem.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar o
decidido.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator